Tribunal: TJBA
Processo: 8042428-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8042428-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIEGO ALLISON DE JESUS SILVA

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Gustavo Vieira Soares

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E VALOR EXPRESSIVO DA
RES FURTIVA
E
. SEMI-IMPUTABILIDADE AFASTADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Diego Allison de Jesus Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA que o condenou, com fulcro no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime aberto, pelo furto qualificado de diversos itens da Drogaria São Paulo, praticado durante o repouso noturno, mediante arrombamento, sendo capturado por populares logo após a subtração. A defesa requereu: (a) absolvição com base no princípio da insignificância; (b) reconhecimento da semi-imputabilidade; (c) redução da pena-base e substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese concreta; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da semi-imputabilidade com base em laudo produzido em outro processo; (iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena e eventual necessidade de redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes seus pressupostos, especialmente em razão da reincidência específica e do valor elevado dos bens subtraídos (R$ 7.221,50), evidenciando significativa lesão ao bem jurídico tutelado e reprovabilidade da conduta.

4.
A habitualidade delitiva do recorrente, comprovada por condenações anteriores com trânsito em julgado e execuções penais em curso, afasta, por si só, a pretensão de atipicidade material.

5.
A tese de semi-imputabilidade com base em laudo produzido em outro processo não se sustenta, pois a validade da prova pericial exige produção nos próprios autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.
O laudo pericial constante nos autos atestou a plena capacidade do réu à época dos fatos, e a ausência de impugnação pela defesa implica preclusão da matéria.

7. O Juízo primevo fixou a
pena-base
em seu mínimo legal,
2 anos
de reclusão
, ainda que houvesse menção desfavorável aos antecedentes.

8. O Juízo primevo mencionou a ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, razão pela qual foi
imotivada
a fixação da pena definitiva em
3 anos
reclusão
, impondo-se,
portanto,
o redimensionamento da pena definitiva para 2 anos de reclusão.

9.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea é reconhecida, mas não reduz a pena por estar fixada no mínimo legal (Súmula 231/STJ).

10.
A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44, II e III, do CP, em razão da reincidência.

11.
Mantido o regime aberto diante da ausência de recurso ministerial visando sua elevação.

12.
A pena de multa foi recalibrada de ofício para 10 dias-multa, em proporção à nova pena privativa de liberdade fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta é praticada por agente reincidente e o valor da
res furtivae
é expressivo.

2.
A semi-imputabilidade somente pode ser reconhecida com base em laudo pericial regularmente produzido nos autos da ação penal.

3.
A pena deve ser redimensionada quando sua majoração carece de fundamentação jurídica, observando-se o princípio do
non reformatio in pejus
.

4.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o réu for reincidente e não preencher os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

5.
A ausência de impugnação ao laudo pericial homologado acarreta preclusão da alegação de inimputabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único; 33, § 2º, a; 44, II e III; 59; 65, III, d; 155, § 4º, I. CPP, arts. 149, 182, 386, III, 593, II. Lei 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no REsp 2.096.694/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 990.991/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.06.2025; TJBA, Apelação 0565262-89.2018.8.05.0001, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 15.12.2021; TJBA, Apelação 0577633-85.2018.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 19.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8042428-03.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
DIEGO ALLISON DE JESUS SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
,

a fim de
redimensionar a pena
definitiva
imposta ao Apelante para
2 (dois) anos de reclusão

e,
DE OFÍCIO
, recalibrar a pena pecuniária para
10 (dez) dias-mult
a
,
no valor unitário mínimo,

permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07